Tribunal: TJSP
Processo: 1042408-77.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – COLETA DE ESGOTO – FATOR K – COBRANÇA POSSÍVEL SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE ESTUTOS TÉCNICOS E DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR – CASO CONCRETO NO QUAL NÃO SE VERIFICA A REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NESSE PARTICULAR
- Inexistindo nos autos qualquer prova no sentido de que as quantias cobradas sob a denominação "COBR E FONTE PP", se referissem ao montante devido em

Ementa:
APELAÇÃO – COLETA DE ESGOTO – FATOR K – COBRANÇA POSSÍVEL SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE ESTUTOS TÉCNICOS E DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR – CASO CONCRETO NO QUAL NÃO SE VERIFICA A REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NESSE PARTICULAR
- Inexistindo nos autos qualquer prova no sentido de que as quantias cobradas sob a denominação "COBR E FONTE PP", se referissem ao montante devido em decorrência de carga poluidora (Fator K), mormente porque no caso paradigma trazido pela consumidora a cobrança indevida se verificou por outros termos existentes na fatura, não há como acolher a tese de cobrança indevida realizada pela concessionária.
RECURSO IMPROVIDO.